Tribunal: STF
Processo: ADI 7336
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. ALEGADA OFENSA AO ARTS. 5º, CAPUT, 37, II E IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO PROPOSTA POR CONFEDERAÇÃO SINDICAL HETEROGÊNEA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ART. 103, IX, DA CF. AUSÊNCIA DOS REQUSITOS DA REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA E DA PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AÇÃO NÃO CONHECIDA.



    DECISÃO: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado - CONACATE, tendo por objeto os artigos 2º e 12, inciso I, da Lei Complementar n° 600/2017, do Estado do Mato Grosso, que dispõe sobre contratação temporária pelo Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.



    Eis o teor dos dispositivos normativos impugnados:  



    “Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:  



    I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;  



    II - realização de recenseamentos;  



    III - assistência a situações de calamidade pública; 



    IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova redação dada pela LC 719/2022) 



    a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;  



    b) Secretaria de Estado de Educação - SEDUC. (Nova redação dada pela LC 719/2022)  



    V - admissão de professores auxiliares pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECITEC;  



    VI - atendimento de situações motivadamente urgentes, decorrentes de decisão judicial;  



    VII - atividades técnicas não permanentes do órgão ou entidade pública contratante que resultem na expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, para atuar exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração determinado, inclusive aqueles resultantes de acordo, convênio ou contrato celebrado com organismos internacionais ou com órgãos do governo federal, estaduais ou municipais, desde que haja, em seu desempenho, subordinação do contratado ao órgão ou entidade pública;  



    VIII - contratação para substituir servidor efetivo que esteja afastado de seu cargo por prazo igual ou superior a 3 (três) meses, em decorrência de nomeação para o exercício de cargo comissionado ou função gratificada, licença à gestante, licença médica, capacitação e vacância, excetuada a previsão contida no inciso IV deste artigo, desde que justificada a necessidade da contratação temporária e a impossibilidade de realização de concurso público em tempo hábil;  



    IX - atividades de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa agropecuária, pelo Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso - INDEA, ou órgão ou entidade equivalente, para atendimento de situações emergenciais ligadas ao comércio de produtos de origem animal ou vegetal, ou de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana; (Nova redação dada pela LC 719/2022)  



    X - atividades técnicas especializadas de tecnologia da informação, de comunicação e de revisão de processos de trabalho, que não se caracterizem como atividades permanentes do respectivo órgão ou entidade;  



    XI - combate a emergências ambientais, na hipótese de declaração justificada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA da existência de emergência ambiental; 



    XII - prestação de serviços essenciais ou urgentes, caso as vagas ofertadas em concurso público não tenham sido completamente preenchidas;  



    XIII - atividades operacionais sazonais específicas que visem atender a projetos de pesquisa;  



    XIV - atividades de conciliação e mediação para atender as demandas temáticas temporárias previstas no art. 14, § 2º, da Lei Complementar nº 111, de 1º de julho de 2002;  



    XV - demandas temáticas temporárias das câmaras de mediação de outros órgãos e entidades que o Poder Executivo se obrigar a cooperar;  



    XVI - atividades técnicas especializadas necessárias à implantação de órgãos ou entidades ou decorrentes de novas atribuições definidas para organizações existentes ou de aumento transitório no volume de trabalho, que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990;  



    XVII - prestação de serviços sazonais ou urgentes, abrangendo a área meio dos órgãos que compõem o sistema educacional, necessários à formulação, acompanhamento e fiscalização de projetos e obras tendentes ao aperfeiçoamento da rede pública estadual de educação;  



    XVIII - prestação de serviços sazonais ou urgentes, abrangendo a área meio da educação superior, necessários à formulação, acompanhamento e fiscalização de projetos e obras tendentes ao aperfeiçoamento da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.  



    § 1º As contratações a que se refere o inciso VII serão feitas exclusivamente por projeto, vedado o aproveitamento dos contratados em qualquer área da administração pública.  



    § 2º Ato do Poder Executivo disporá, para efeitos desta Lei Complementar, sobre a declaração de emergência em saúde pública. 



    (...) 



    Art. 12 A remuneração do pessoal contratado nos termos desta Lei Complementar será:I - nas situações previstas nos incisos I, II, III, IV, alínea "a", VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2º, em valor igual ao do subsídio inicial constante dos planos de carreira do órgão ou entidade contratante, para servidores que desempenhem função semelhante, ou de acordo com as condições do mercado de trabalho, conforme justificativa e valores devidamente comprovados. (Nova redação dada pela LC 719/2022)”  




    Como parâmetro normativo de controle de constitucionalidade, a autora apontou os artigos 5º, caput, e 37, IX, ambos da CF/88.



    Alega a entidade autora, em síntese, que o art. 2º da LC n° 600/2017 do Estado do Mato Grosso, ao elencar as hipóteses excepcionais de contratação temporária, elastece demasiadamente o instituto, autorizando gestores públicos a contratar mediante processo seletivo simplificado em casos não autorizados pela Constituição, em afronta ao princípio do concurso público.  



    Aduz, ainda, que o referido artigo contém expressões que afastam o caráter temporário da hipoteses de contratação elencadas, por descaracterizar a excepcionalidade do interesse público e a temporariedade da contratação, citando, como exemplo a frequente ocorrência, no âmbito do Estado do Mato Grosso, de queimadas de grandes proporções, bem como de atividades de vigilância e inspeção, vinculadas à defesa agropecuária. Acentua, neste sentido, que os parâmetros estipulados na lei impugnada destoam da jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal Federal, pois permitem a contratação temporária para realização de “serviços ordinários permanentes do estado que estão sob o espectro das contingências normais da Administração”. 



    Sustenta, ademais, a inconstitucionalidade do art. 2º, IX, da LC n° 600/2017, que supostamente atribuiria poder de polícia a agente público contratado temporariamente, vez que somente servidores públicos efetivos, dotados de estabilidade e, portanto, independência, poderiam exercer tal poder, ante a necessidade de “desempenho técnico isento, imparcial e obediente às diretrizes político-administrativas inspiradas no interesse público”. No que concerne ao art. 12, I, da L.C. n° 600/2017, afirma ser necessário conferir interpretação conforme à Constituição, com base no princípio da isonomia, para estabelecer que o contratado temporariamente deve perceber a mesma remuneração do servidor efetivo que desempenha a mesma função. 



    Nesse sentido, argumenta que os dispositivos impugnados estão eivados de inconstitucionalidade, ao disporem sobre hipóteses de contratação temporária, dado que violam os princípios do concurso público, da impessoalidade, da isonomia, da eficiência e da moralidade, bem como afrontam os artigos 5º, caput, e 37, II e IX, da Constituição Federal, razão pela qual requereu a declaração de inconstitucionalidade das hipóteses de contratação temporária previstas no art. 2º da LC n° 600/2017 do Estado do Mato Grosso e seja dada interpretação conforme à Constituição ao art. 12, I, da mesma lei. 



    Tendo determinado a adoção do rito abreviado do art. 12 da Lei nº 9.868/99, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso prestou informações requeridas, sustentando a constitucionalidade da LC n° 600/2017 e consonância da lei impugnada ao Tema 612 da sistemática da Repercussão Geral, desta Suprema Corte. 



    O Governador do Estado de Mato Grosso, sustentou, preliminarmente: i) a ilegitimidade da autora, a indeterminação do pedido de declaração de inconstitucionalidade do rol de atividades descrita no artigo 2º da L.C. nº 600/2017 e ii) a perda de objeto em relação ao artigo 12, inciso I, da L.C. nº 600/2017. No mérito, defendeu a constitucionalidade do artigo 2º da L.C. nº 600/2017. Salientou, ainda, que "todas as situações retratadas nos dezoito incisos do artigo impugnado indicam a temporariedade, a excepcionalidade e a indispensabilidade da contratação".



    A Advocacia-Geral da União, por sua vez, manifestou-se pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência do pedido, em parecer que restou assim ementado:   



    “Contratação temporária. Artigos 2º e 12, inciso I, da Lei Complementar nº 600/2017 do Estado de Mato Grosso, a qual dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Preliminares. Ilegitimidade ativa da requerente. Inobservância parcial do ônus da impugnação especificada. Mérito. As hipóteses de contratação em exame estão disciplinadas em lei editada pela unidade federada competente e possuem balizas circunstanciais e temporais específicas, as quais demonstram o caráter transitório de sua necessidade e a excepcionalidade do interesse público subjacente. Possibilidade de contratação temporária para o exercício de atividades de caráter permanente. Precedentes desse Supremo Tribunal Federal. Ausência de violação ao artigo 37, incisos II e IX, da Constituição. Manifestação pelo não conhecimento da ação direta e, no mérito, pela improcedência do pedido formulado pela requerente.” 



    A Procuradoria-Geral da República, no mesmo sentido, manifestou-se pelo reconhecimento da ilegitimidade do autor além da ausência, em parte, de impugnação específica. No mérito, requereu a improcedência dos pedidos. Eis a ementa do parecer:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Complementar n. 600/2017, arts. 2º e 12, I, do Estado de Mato Grosso. Contratação temporária. Ilegitimidade ativa. Parcial ausência de impugnação especificada. Contratação de servidores para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Observância dos pressupostos constitucionais. Parecer pelo não conhecimento da ação direta e, no mérito, pela improcedência dos pedidos”.   




    É o relatório. DECIDO.



    Verifica-se, de plano, circunstância que inviabiliza o seguimento da presente ação, a saber, a ausência de legitimação necessária para postular a inconstitucionalidade da lei estadual pela via da presente ação direta. Isto porque trata-se a entidade ora autora de confederação sindical heterogênea que não demonstrou a devida pertinência temática (direta e imediata) entre seu objeto social e a matéria impugnada, necessária à caracterização de sua condição de legitimado especial.



    No ponto, cumpre consignar, que a Constituição Federal de 1988 expandiu significativamente a legitimidade ativa para ajuizamento do controle normativo abstrato, anteriormente restrito ao Procurador-Geral da República, com o objetivo de fortalecer a jurisdição constitucional por meio da democratização dos seus canais de acesso. A hipótese de legitimidade ativa que a requerente alega ostentar está prevista na parte inicial do art. 103, IX, da CF/88, que dispõe sobre os legitimados à propositura das ações de controle concentrado de constitucionalidade, na condição de “confederação sindical”.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, interpretando a mencionada disposição constitucional, estabeleceu determinadas balizas para a caracterização da legitimidade das confederações sindicais no processo objetivo de controle de constitucionalidade, na qualidade de legitimada especial. Com efeito, foram firmadas as seguintes condicionantes procedimentais: 



    a) o reconhecimento da condição de confederação, entidade sindical de grau máximo, assim considerada a agremiação constituída por, no mínimo, três federações sindicais integrantes de uma mesma categoria econômica ou profissional (art. 535, CLT), registrada no órgão competente do Poder Executivo federal (Súmula 677/STF);



    b) a relação de pertinência temática entre os objetivos institucionais da confederação postulante e a norma específica objeto de impugnação (ADI 1.873, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJ de 19/9/2003), confirmada a referibilidade direta entre as normas contestadas e os objetos sociais da requerente (ADI 4.400, Rel. Min. AYRES BRITTO, redator para acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 2/10/2013).



    No presente caso concreto, a entidade requerente não logrou demonstrar quer a legítima representatividade, quer a pertinência temática entre o conteúdo da norma impugnada e os objetivos institucionais da pessoa jurídica postulante. 



    Com efeito, a demandante, Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado - CONACATE, representa, de acordo com seu estatuto, “servidores públicos civis federais, estaduais, distritais e municipais do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, dos Tribunais e Conselhos de Contas e dos Órgãos Públicos de Auditoria, Fiscalização, Investigação, Regulação, Tributação, Controle e Segurança Pública”, art. 1º do Estatuto, ou seja, de servidores públicos civis brasileiros, “além daqueles profissionais associados ao cadastro especial de beneficiários”. Inequivocadamente, há uma ampla gama de congregados, que abrange distintas classes, carreiras e categorias que, mesmo supondo exercício de labor análogo, não guardam identidade entre si. 



    A requerente, portanto, se classifica como entidade heterogênea, não congregando, destarte, federações de sindicatos que representem a maioria absoluta de um grupo de atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas (ADI 928, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, DJ de 8/10/1993), razão pela qual não preenche o requisito de legitimação. 



    Por outro lado, a alegação da requerente de que tem como um de seus pilares a obrigatoriedade de concurso público para ingresso, de modo geral, no serviço público não é suficiente para o cumprimento do requisito da pertinência temática. Conforme consignado nos autos, os dispositivos impugnados estipulam normas gerais sobre contratação temporária pelo Poder Executivo do Mato Grosso, limitando-se, por consequência lógica, a disciplinar a matéria no âmbito do território mato-grossense.



    Neste cenário, admitir à requerente legitimidade ativa para esta Ação Direta seria conceder uma representatividade cujo alcance ultrapassaria significativamente os interesses específicos da entidade, sobretudo dos profissionais associados ao cadastro especial de beneficiários, configurando uma legitimação verdadeiramente universal, em contrariedade ao que dispõe o art. 103, IX, da Constituição Federal.



    Saliente-se que o entendimento ora declinado não destoa daquele adotado no âmbito desta Corte em outras ações propostas pela requerente CONACATE. Vide:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REAJUSTE DE SUBSÍDIOS DO GOVERNADOR, DOS SECRETÁRIOS DE ESTADO E SECRETÁRIOS ADJUNTOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, CAPUT; 39 §§ 6º E 7º; 169, § 1º; E 113 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS - ADCT. IMPUTAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA REQUERENTE. CONFEDERAÇÃO SINDICAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ADI NÃO CONHECIDA. 



    I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a legitimidade ativa de confederações sindicais, prevista no art. 103, IX, da Constituição Federal, exige a demonstração de pertinência temática entre os objetivos institucionais da pessoa jurídica postulante e o objeto da lei ou ato normativo impugnado. 



    II - O reconhecimento da legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade depende da existência de liame direto, vínculo específico entre as finalidades perseguidas pela confederação, os interesses da categoria profissional que representa e o conteúdo da lei questionada. 



    III - Não há demonstração suficiente de pertinência temática entre lei estadual que fixa subsídio de agentes políticos e as finalidades da Confederação Nacional das Carreiras Típicas de Estado (Conacate). Circunstância processual que impede a análise sobre a constitucionalidade ou não do aumento de subsídio previsto na lei estadual impugnada. 



    IV - Ação direta de inconstitucionalidade que não pode ser conhecida, ficando prejudicado o exame do pedido de medida cautelar formulado pela requerente” (ADI 7.475, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 06/02/2024, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - SARS-COV-2 (COVID-19). CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS CARREIRAS TÍPICAS DE ESTADO (CONACATE). PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e confederações sindicais, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, a existência de correlação entre o objeto da declaração de inconstitucionalidade e o específico escopo institucional associativo. 



    2. Não há, no caso presente, relação de referibilidade direta entre os dispositivos impugnados e o objetivo institucional específico da Autora, ora Agravante, de representação dos interesses gerais da categoria servidores públicos federais, estaduais e municipais, lotados nos Poderes Legislativos e Tribunais de Contas, desatendido o requisito da pertinência temática. Precedentes. 



    3. Agravo Regimental conhecido e desprovido”. (ADI 6.692 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18/08/2024).



    Ex positis, NÃO CONHEÇO a presente ação direta de inconstitucionalidade, com fundamento no artigo 4º da Lei federal 9.868/1999 e no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente